Tribunal: TJMT
Processo: 1033331-83.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1033331-83.2019.811.0041
Recorrente: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
Recorrido: ALBERTO ZUZZI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 105727955) interposto por MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 103278980):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO EXECUTADO – AÇÃO CUJO POLO PASSIVO PODERIA SER COMPOSTO PELO CLIENTE DO AUTOR E NÃO EM FACE AO EXECUTADO DOS ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Deve ser extinta a ação de arbitramento de honorários proposta em desfavor do cliente da parte adversa, decorrente de ação de execução de alimentos, em que não houve a fixação da verba honorária advocatícia; não houve a interposição de embargos de declaração, e, inclusive, ocorreu o trânsito em julgado, eis que a ação de arbitramento de honorários deve ser aviada em face do próprio cliente, ante a ausência de estipulação ou acordo acerca dos honorários, e não contra o cliente da parte executada. (RAC n° 1033331-83.2019.811.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 21/09/2021)”.
O recorrente alega em suas razões violação ao art. 85, § 18, do CPC ao fundamento de que, o aludido dispositivo assegura o cabimento de ação autônoma para definição de cobrança de honorários não definidos em decisão ainda que transitada em julgado.
Aduz que no não se trata de honorários contratuais, mas de sucumbência que deixaram de ser fixados em ação de alimentos em que demandou em desfavor do recorrido.
Recurso tempestivo (id. 106194450).
Devidamente preparado (id. 105945460).
Sem contrarrazões (id. 109829954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau, confirmada por este Sodalício, salientando o cabimento de ação autônoma para cobrança de honorários que deixaram de ser arbitrados em sentença, segundo a exegese do art. 85, § 18, do CPC.
In casu, a ação de arbitramento foi extinta ao argumento de que a ausência de fixação de verba honorária na ação de alimentos estaria sujeita a recurso, o qual deixou de ser interposto pelo recorrente a época.
Nos termos do que dispõe o art. 85, § 18, do CPC, tem-se que: “caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”. Assim, a partir da provável ofensa ao aludido dispositivo legal, sustenta o recorrente a possibilidade de arbitramento, razão pela qual deveria ser arbitrado a verba sucumbencial.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Portanto, a partir da alegada ofensa ao art. 85, § 18, do CPC, o recurso merece ter o normal seguimento. A propósito, o STJ já decidiu que:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS OMITIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM EXECUÇÃO. SÚMULA 453/STJ. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 85, § 18, DO CPC. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Esta Corte possui entendimento sumulado no sentido de que "os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria." (Súmula 453/STJ). 4. Com o advento do atual Código de Processo Civil, no entanto, a parte final do enunciado sumular ("ou em ação própria") ficou superada, pois o art. 85, §18, do CPC prevê a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado. Precedente. 5. Recurso especial provido para reconhecer a inexigibilidade da cobrança dos honorários omitidos na fase de conhecimento, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança dessa verba sucumbencial. (REsp 1919800/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 13/04/2021, DJe 27/04/2021)” (grifei).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça